Tribunal: STJ
Processo: 0047740-86.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1073085 - BA(2026/0047740-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ADELVAN DOS SANTOS RIBEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APREENSÃO
DE ARMA DE FOGO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus,
O recurso
mas concedeu, de ofício, a redução da pena-base ao mínimo legal e o afastamento da causa de
aumento do
IV, da
redimensionando a pena para 5 anos de reclusão e
art. 40,
Lei n. 11.343/2006,
500 dias-multa, em regime inicial semiaberto.
2.
. A defesa sustenta nulidade absoluta da prova por violação ao domicílio sem
Fato relevante
mandado e sem justa causa, e, subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição do
§ 4o, da
sob o argumento de primariedade, bons antecedentes e
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
ausência de dedicação a atividades criminosas.
3.
. Consta que o agravante foi abordado por policiais às margens
Contexto fático da condenação
de rodovia federal, na posse de revólver calibre 38 com munições intactas, quantia em dinheiro,
um "brucutu", bem como porções de maconha fracionadas, tendo sido apreendidas, ainda, outras
porções da mesma substância em sua residência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a tese de violação domiciliar, não examinada pelo
Tribunal de origem, pode ser conhecida originariamente pelo Superior Tribunal de Justiça em
e (ii)
sede de habeas corpus, sem configurar indevida supressão de instância;
saber se, diante da
apreensão de arma de fogo e do contexto fático do tráfico de drogas, é possível o
reconhecimento da causa de diminuição prevista no
§ 4o, da
em sede
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
de habeas corpus, sem reexame do conjunto probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A tese de violação domiciliar não foi objeto de apreciação pelo acórdão recorrido, o que
impede seu exame direto pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de
instância.
Documento eletrônico VDA55946813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:27
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 0ccfb6f2-5c3a-42c1-8647-99c090c39627

6. O acórdão recorrido registrou que o crime foi praticado com emprego de arma de fogo apta a
disparos, com apreensão de quantidade expressiva de droga fracionada e apetrechos relacionados
ao tráfico, circunstâncias que evidenciam dedicação a atividades criminosas e afastam a
incidência da minorante do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
7. A apreensão de arma de fogo no mesmo contexto do tráfico de drogas constitui indicativo de
dedicação a atividades criminosas, legitimando o afastamento do chamado tráfico privilegiado.
8. A modificação das premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias, para reconhecer a
causa de diminuição do
§ 4o, da
demandaria reexame aprofundado
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus e do
agravo regimental nele interposto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não pode apreciar, originariamente em habeas corpus, tese não
examinada pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância.
2. A apreensão de arma de fogo no mesmo contexto do tráfico de drogas, associada à quantidade
e forma de fracionamento da droga e aos apetrechos apreendidos, indica dedicação a atividades
criminosas e afasta a aplicação da causa de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o, e
IV;
o,
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
art. 40,
CF/1988, art. 5
XI; CPP, arts. 157 e 158-A e seguintes; LC n.
I; CPC,
RISTJ,
80/1994, art. 128,
art. 186;
art. 258.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
577.889/RS,
Turma, j. 9.3.2021, DJe 23.3.2021; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião Reis
583.504/SP,
Junior, Sexta Turma, j. 23.2.2021, DJe 26.2.2021; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 2.811.517/BA,
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.12.2025, DJEN 22.12.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.10.2025, DJEN
AREsp 3.029.270/SP,
27.10.2025; STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.5.2025,
986.212/ES,
DJEN 2.6.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
09/04/2026
15/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:27
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 0ccfb6f2-5c3a-42c1-8647-99c090c39627

AgRg no HABEAS CORPUS No 1073085 - BA(2026/0047740-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ADELVAN DOS SANTOS RIBEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APREENSÃO
DE ARMA DE FOGO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus,
O recurso
mas concedeu, de ofício, a redução da pena-base ao mínimo legal e o afastamento da causa de
aumento do
IV, da
redimensionando a pena para 5 anos de reclusão e
art. 40,
Lei n. 11.343/2006,
500 dias-multa, em regime inicial semiaberto.
2.
. A defesa sustenta nulidade absoluta da prova por violação ao domicílio sem
Fato relevante
mandado e sem justa causa, e, subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição do
§ 4o, da
sob o argumento de primariedade, bons antecedentes e
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
ausência de dedicação a atividades criminosas.
3.
. Consta que o agravante foi abordado por policiais às margens
Contexto fático da condenação
de rodovia federal, na posse de revólver calibre 38 com munições intactas, quantia em dinheiro,
um "brucutu", bem como porções de maconha fracionadas, tendo sido apreendidas, ainda, outras
porções da mesma substância em sua residência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a tese de violação domiciliar, não examinada pelo
Tribunal de origem, pode ser conhecida originariamente pelo Superior Tribunal de Justiça em
e (ii)
sede de habeas corpus, sem configurar indevida supressão de instância;
saber se, diante da
Documento eletrônico VDA55104707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:05
Código de Controle do Documento: af23911a-7742-49de-8cd4-389e71480196

apreensão de arma de fogo e do contexto fático do tráfico de drogas, é possível o
reconhecimento da causa de diminuição prevista no
§ 4o, da
em sede
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
de habeas corpus, sem reexame do conjunto probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A tese de violação domiciliar não foi objeto de apreciação pelo acórdão recorrido, o que
impede seu exame direto pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de
instância.
6. O acórdão recorrido registrou que o crime foi praticado com emprego de arma de fogo apta a
disparos, com apreensão de quantidade expressiva de droga fracionada e apetrechos relacionados
ao tráfico, circunstâncias que evidenciam dedicação a atividades criminosas e afastam a
incidência da minorante do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
7. A apreensão de arma de fogo no mesmo contexto do tráfico de drogas constitui indicativo de
dedicação a atividades criminosas, legitimando o afastamento do chamado tráfico privilegiado.
8. A modificação das premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias, para reconhecer a
causa de diminuição do
§ 4o, da
demandaria reexame aprofundado
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus e do
agravo regimental nele interposto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não pode apreciar, originariamente em habeas corpus, tese não
examinada pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância.
2. A apreensão de arma de fogo no mesmo contexto do tráfico de drogas, associada à quantidade
e forma de fracionamento da droga e aos apetrechos apreendidos, indica dedicação a atividades
criminosas e afasta a aplicação da causa de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o, e
IV;
o,
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
art. 40,
CF/1988, art. 5
XI; CPP, arts. 157 e 158-A e seguintes; LC n.
I; CPC,
RISTJ,
80/1994, art. 128,
art. 186;
art. 258.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
577.889/RS,
Turma, j. 9.3.2021, DJe 23.3.2021; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião Reis
583.504/SP,
Junior, Sexta Turma, j. 23.2.2021, DJe 26.2.2021; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 2.811.517/BA,
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.12.2025, DJEN 22.12.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.10.2025, DJEN
AREsp 3.029.270/SP,
27.10.2025; STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.5.2025,
986.212/ES,
DJEN 2.6.2025.
Documento eletrônico VDA55104707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:05
Código de Controle do Documento: af23911a-7742-49de-8cd4-389e71480196

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ADELVAN DOS SANTOS RIBEIRO
, contra decisão que não conheceu do
, mas concedeu, de ofício, a redução da
habeas corpus
pena-base ao mínimo legal e o afastamento da causa de aumento do
IV, da
art. 40,
redimensionando a pena do ora agravante para 5 anos de reclusão e 500
Lei n. 11.343/2006,
dias-multa, em regime inicial semiaberto (e-STJ, fls.
; fls. 511).
496/508
Nas razões, a defesa reafirma: a tempestividade, com a contagem em dobro dos
prazos da Defensoria Pública (fls. 509-510); a nulidade absoluta da prova por violação ao
domicílio sem mandado e sem justa causa, em afronta ao
o, XI, da Constituição da
art. 5
República, com comprometimento da cadeia de custódia (arts. 158-A e seguintes do CPP) e
necessidade de desentranhamento das provas ilícitas (art. 157 do CPP) (fls. 512-515); e,
subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
diante da primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas,
afastando o uso da quantidade e do fracionamento da droga como fundamentos para exasperação
da pena-base e para negar o privilégio (fls. 516-518).
Requer, assim: a reconsideração da decisão agravada para concessão da ordem de
habeas corpus com absolvição do paciente por violação domiciliar (fls. 519); subsidiariamente, a
aplicação da causa de diminuição do
§ 4o, da
(fls. 519); caso não haja
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
reconsideração, a apresentação do feito para julgamento pela Turma, nos termos do
do
art. 258
RISTJ (fls. 519); e a observância das prerrogativas da Defensoria Pública (intimação pessoal e
prazo em dobro), conforme
I, da LC n.
e
do CPC (fls. 519).
art. 128,
80/1994 art. 186
É o relatório.
VOTO
Sem razão a defesa.
Conforme posto na decisão recorrida, a tese de violação domiciliar não foi objeto de
exame no acórdão impugnado, o que impede o conhecimento do tema diretamente por esta Corte
de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância (HC
Rel. Ministro Joel Ilan
577.889/RS,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe
AgRg no HC
Rel.
9/3/2021,
23/3/2021;
583.504/SP,
Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
23/2/2021,
26/2/2021)
Quanto ao tráfico privilegiado, consta no acórdão impugnado que "O contexto do
crime, perpetrado com emprego de arma de fogo apta a disparos, a quantidade expressiva
de droga fracionada e os demais apetrechos apreendidos demonstram que não se trata de
traficante eventual, afastando a aplicação da minorante do
§ 4o, da Lei de Drogas."
art. 33,
Segundo se infere, o ora agravante foi abordado pelos policiais às margens da BR-
420, na posse de "um revólver calibre 38, com 05 munições intactas, um “brucutu”, R$ 119,00
Documento eletrônico VDA55104707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:05
Código de Controle do Documento: af23911a-7742-49de-8cd4-389e71480196

(cento e dezenove reais) e 01 bucha mais 49 buchinhas de maconha; sendo recolhidos ainda em
sua residência outras 29 balinhas de maconha" (e-STJ, fls. 24-34)
No ponto, vale anotar que "A apreensão de arma de fogo no mesmo contexto do
tráfico de drogas pode ser considerada indicativo de dedicação a atividades criminosas,
afastando a aplicação da minorante do
§ 4o, da
"
art. 33,
Lei 11.343/2006
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.811.517/BA,
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.
Para a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de
Drogas – seria cabível o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em
sede de
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
habeas corpus
AREsp n. 3.029.270/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
(HC n.
relator
21/10/2025,
27/10/2025;
986.212/ES,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
28/5/2025,
2/6/2025)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55104707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:05
Código de Controle do Documento: af23911a-7742-49de-8cd4-389e71480196

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.073.085 / BA
Número Registro: 2026/0047740-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00014128220198050228 14128220198050228
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: ADELVAN DOS SANTOS RIBEIRO
CORRÉU
: DANIEL RAMOS GONCALVES DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ADELVAN DOS SANTOS RIBEIRO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
Documento eletrônico VDA55914538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:43:08
Código de Controle do Documento: 1151e582-e956-4442-b53a-ff13f7fc1a41

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:43:08
Código de Controle do Documento: 1151e582-e956-4442-b53a-ff13f7fc1a41